Tribunal: TJSP
Processo: 1000888-28.2022.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO - Inadmissibilidade recursal, por deserção – Ausência de tempestivo recolhimento do preparo recursal, após indeferimento do pedido de gratuidade – Inteligência do artigo 1.007 do CPC – Sucumbência recursal – Art. 85, § 11, do CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.